Tribunal: TJSP
Processo: 1009110-85.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Lei no 8.880/94 – Pretensão do recorrente à conversão de seus vencimentos ao índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial decorrente da conversão – Impossibilidade – Posicionamento pacificado no do C. STJ no sentido de que os servidores estaduais do Estado de São Paulo não fazem jus à percepção das diferenças pretendidas pelo fato de

Ementa:
APELAÇÃO – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Lei no 8.880/94 – Pretensão do recorrente à conversão de seus vencimentos ao índice de URV, bem como o pagamento da diferença salarial decorrente da conversão – Impossibilidade – Posicionamento pacificado no do C. STJ no sentido de que os servidores estaduais do Estado de São Paulo não fazem jus à percepção das diferenças pretendidas pelo fato de os vencimentos serem pagos no quarto ou quinto dia útil do mês subsequente (REsp 1.703.970/SP) – Sentença mantida – Recurso Improvido.